Tribunal: TJDFT
Processo: 0734135-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734135-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: ZENAIDE DE MACEDO SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de antecipação de tutela e de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão de ID 166126648, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704840-76.2019.8.07.0001, movido em face de ZENAIDE DE MACEDO SILVA. Na citada decisão, o Juízo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF para perquirir sobre a existência imóvel cadastrado em nome da executada, ainda que em processo de regularização, nos seguintes termos: [...] nada há nos autos que indique a probabilidade da existência de imóvel, ainda que irregular, cadastrado no nome da parte devedora. As pesquisas já realizadas, inclusive junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, mostraram a ausência de patrimônio da parte. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Neste sentido, inclusive é o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), relacionados à utilização do sistema BACENJUD e suas reiterações (REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010). Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento. Proceda-se a nova pesquisa SISBAJUD e, intimado o exequente, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais, o agravante afirma que, para a satisfação do débito em execução, foram realizadas buscas por ativos da agravada pelas vias judicial e extrajudicial. Registra que a constrição via SISBAJUD ID 141624452 foi parcialmente frutífera e que a de ID 168040273 aguarda manifestação da agravada. Diante disso, com base nos princípios da economia e celeridade processual, da prestação jurisdicional e da cooperação, entre, sustenta ter direito à consulta à SEFAZ/DF acerca da existência de registro de imóveis em nome da agravada Sustenta, ainda, a presença do perigo da demora, pois a agravada poderia ocultar a existência de bens imóveis em seu nome, frustrando a satisfação da dívida. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a extinção do processo de origem; b) a antecipação da tutela, a fim de que seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se a agravada possui bens imóveis não registrados em cartório em seu nome; e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, com a expedição do ofício mencionado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar as tutelas de urgência requeridas, consistentes no sobrestamento do feito de origem, a fim de evitar a sua extinção, e na expedição de ofício à SEFAZ/DF, para que informe se a agravada possui bens imóveis não registrados em cartório em seu nome. Quanto ao primeiro pleito, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se que o sobrestamento do trâmite do processo de origem até o julgamento deste Agravo revela pedido de tutela de urgência de natureza cautelar distinta do efeito suspensivo. É que o efeito suspensivo busca unicamente suspender os efeitos da decisão recorrida. A providência requerida pelo agravante, contudo, busca a suspensão integral do feito de origem, com vistas a acautelar o objeto recursal. E, considerando que o efeito suspensivo é espécie do gênero tutela de urgência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos para o deferimento de cada um (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela de urgência cautelar. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a concessão da tutela de urgência cautelar no âmbito recursal, bem como da antecipação dos efeitos da tutela. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. No tocante ao pedido de sobrestamento do feito de origem até o até o julgamento deste Agravo, não vislumbro risco ao resultado útil do processo. Isso porque, além de o agravante não ter justificado essa pretensão, em uma consulta superficial aos autos de origem, não localizei indicativo de que o prazo de prescrição intercorrente tenha sido iniciado – na decisão ID 169271283, prolatada dia 21/8/2023, o Juízo de 1o Grau consignou que analisaria esse o começo desse prazo caso não fosse concedido efeito suspensivo ao presente recurso. Da mesma forma, tenho que o agravante não demonstrou o perigo de dano a amparar o requerimento de expedição de ofício à SEFAZ/DF de forma liminar, não bastando, para tanto, o mero temor subjetivo de que a agravada oculte eventuais bens para frustrar a execução – o receio deve estar fundamentado em motivos concretos, objetivos. E, ausente tais elementos em ambos os pleitos, prescindível se falar em probabilidade do direito, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: “No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário.” (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).